Tribunal: STF
Processo: HC 214295
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Willian Reis impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONSIDERÁVEL HISTÓRICO INFRACIONAL. ERESP N. 1.916.596/SP. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO EM CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NO CASO, HÁBEIS A RECOMENDAR O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consoante o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.



    2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, firmou o entendimento de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021).



    3. No caso, o novel entendimento firmado por esta Corte foi aplicado pelo acórdão recorrido, o qual ressaltou a gravidade concreta das circunstâncias do caso, frisando que o réu também foi menor infrator por ato equiparado a tráfico de drogas por diversas vezes.



    4. Dessa forma, verifico que a Corte de origem entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na existência de diversos registros de atos infracionais prévios (por ato equiparado ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos da prática delitiva.



    5. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 726.984 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, “a imediata revogação da ordem de prisão do paciente”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca a diminuição da pena aplicada. 



    1. Constatada a existência de anotações pretéritas pela prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas não se admite a aplicação da benesse inserta no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. Pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    De início, observo que consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ocorrido, em 24 de agosto de 2021, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do AREsp 1.936.728 .



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Da análise dos autos, observo que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) foi afastada com base na existência de condenações anteriores por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e em razão da quantidade de drogas (mais de 400 gramas de maconha), valendo destacar, no ponto, trecho do acórdão do Tribunal de Justiça catarinense (eDoc 3):



    No caso, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 19 (dezenove) cigarros de maconha e um torrão de 18 g (dezoito gramas) da mesma substância, sendo que mantinha em sua casa mais um torrão de mais de 400 g (quatrocentos gramas) de maconha, confirmando em juízo que já tinha vendido parte de sua reserva aos amigos, além de ter sido flagrado a caminho da casa de um amigo portando os cigarros e o torrão menor, alegando que fumaria tudo sozinho durante o fim de semana. Ressalta-se também que o apelante foi apreendido como adolescente em ato infracional "cinco ou seis vezes" na posse de drogas, demonstrando contumaz envolvimento com entorpecentes. Por si, a quantidade de substância apreendida e as mensagens visualizadas em seu celular revelam com segurança a traficância como uma atividade habitual, expressiva, não guardando a conduta mínima relação com a figura do "traficante de primeira viagem", destinatário do tratamento benevolente conferido pela causa de diminuição aplicada na sentença. 



    Vale ressaltar que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Pela relevância de seus fundamentos, cabe transcrever a seguinte passagem do voto proferido pela ministra Cármen Lúcia no julgamento do HC 184.979 AgR: 



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos.



    Por outro lado, em que pese entenda que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, verifico que seria de todo ilógico ter como tráfico ocasional e de menor importância e concluir, ainda, que não se dedica à atividade delituosa da traficância a situação de alguém que seja pego em flagrante com grande quantidade de entorpecente. 



    Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como uma regra absoluta.



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Destaco, nesse contexto, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada no presente caso em decorrência da quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 400 gramas de maconha), o que torna dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório.



    Entendo, desse modo, que o registro pretérito de atos infracionais e a quantidade de entorpecente acima narrada não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse contexto, impõe-se o restabelecimento da sentença condenatória que, no que toca à aplicação do tráfico privilegiado, está assim fundamentada (eDoc 4):



    Seguindo tal orientação, observo que na hipótese dos autos a polícia logrou êxito na apreensão de expressiva quantidade – cerca de quinhentos (500) gramas – da substância conhecida como maconha, que possui nocividade relativa, de modo que o quantum de redução da pena no patamar intermediário de um meio (1/2) revela-se suficiente e necessário para a repressão e prevenção do crime. 



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator